Tribunal: TJDFT
Processo: 0729053-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729053-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAIO DIAS PALUMBO SILVA, GUILHERME ZILIANI CARNELOS, FLAVIA RAHAL BRESSER PEREIRA PACIENTE: GUSTAVO MARQUES GARCIA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados FLAVIA RAHAL, GUILHERME ZILIANI CARNELÓS e CAIO DIAS PALUMBO em favor de GUSTAVO MARQUES GARCIA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO, consistente em ignorar a resposta à acusação, proferindo decisão genérica, e insistir na realização de audiência de instrução e julgamento antes da vinda aos autos de elemento de prova essencial. Relatam que o paciente é funcionário da Volkswagen Indústria de Veículos Automotores Ltda e, nessa qualidade, está sendo acusado de ter ofendido, em uma discussão, o Sr. José Afonso Vitor, ex-empregado da mesma empresa. Mencionam que a discussão foi acalorada, mas o paciente não ofendeu e nem quis ofender a suposta vítima, mas agora se vê investigado por tê-lo chamado de “esclerosado, gagá, xarope” e afirmado que “nunca presenciou até então um deficiente visual golpista de uma quadrilha”, frases nunca ditas. Em relação ao primeiro ato coator, asseveram que o paciente está sendo submetido a uma ação penal a partir de denúncia sem aptidão técnica, tendo o juízo a declarado válida em três oportunidades diferentes, todas sem motivação. Aduzem que, após o primeiro recebimento da denúncia, o paciente adiantou-se em responder à acusação, arguindo questões muito relevantes à validade do processo, como a legalidade do inquérito policial, a inépcia da denúncia e a patente falta de justa causa. Registram que as alegações defensivas foram rejeitadas sem justificativa, limitando-se o d. Juízo a quo a reproduzir artigos de lei, sem nenhuma frase que o conectasse ao caso dos autos, a indicar tratar-se de decisão padronizada, sem fundamento jurídico, pois até o que o paciente não arguiu também foi alvo de rejeição. Ressaltam que a alegação de falta de justa causa trazia um motivo muito específico, consistente na informação de que, antes de registrar o boletim de ocorrência, a alegada vítima havia feito cinco telefonemas à empresa, mas, em nenhuma delas, narrou a versão de que teria sido chamado de “velho gagá” e “esclerosado”. Afirmam que o juízo foi muito genérico ao apreciar a alegação, limitando-se a afirmar ser necessário “pontuar que pelos elementos informativos carreados para os autos existe a figura da justa causa, pois esta se consubstancia no apontamento de indícios de autoria e na materialidade de infração da lei penal”, reproduzindo o texto da lei (art. 395, III, CPP). Entendem que o magistrado deveria ter indicado o exato elemento que induziu seu convencimento de que há materialidade delitiva, de que há crime a ser apurado, pois se houve uma discussão, forçosamente bilateral, não é possível se contentar com a versão de uma das partes. Destacam que alertaram o juízo de que a denúncia foi oferecida sem que as declarações do paciente - cuja tomada era objeto de carta precatória - estivessem nos autos, o que viola o direito de defesa do acusado durante a investigação, mas a questão foi tratada novamente de forma genérica, sem avaliar os argumentos do paciente e a decisão que confirmou o recebimento da denúncia rejeitou pedidos, incluindo absolvição sumária, que sequer foram feitos pela defesa. Esclarecem que tentaram demonstrar ao juízo que o inquérito ainda não havia sido concluído e, assim, não estavam preenchidos os requisitos dos artigos 41 e 395 do CPP, sobrevindo decisão tão genérica que o juízo não adequou ao gênero e à quantidade de réus. Apontam ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315, § 2o, do CPP, tecendo considerações sobre o tema. No que concerne ao segundo ato coator, pontuam que a realização de audiência, antes do resultado da diligência requerida e autorizada pelo juízo, consistente na degravação de material apresentado pela Volkswagen Indústria de Veículos Automotores Ltda, viola o direito à ampla defesa, pois, é com base nele que a defesa pretende inquirir a alegada vítima e as testemunhas. Argumentam que a audiência em questão é una, com previsão de colheita de toda a prova oral, debates orais e possível prolação de sentença, conforme despacho exarado nos autos e, ao que tudo indica, o juízo não abrirá oportunidades para reinquirição. Alegam que o magistrado já antecipou o seu juízo sobre a prova que nem mesmo foi produzida para dizer que ela não é relevante, entendendo, de forma equivocada, que a gravação não é relativa à suposta infração, mas a fatos circunstanciais. Sustentam que o magistrado não pode interferir na estratégia da defesa para definir limites – para além dos legais e constitucionais – à atuação dos advogados do paciente, cabendo-lhe apenas preservar a paridade de armas dentro da instrução criminal. Trazem doutrina sobre o tema e explanam que há prejuízo à ampla defesa, tecendo considerações sobre a duração razoável do processo e o direito à produção de provas. Asseveram que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, pontuando em que consiste o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Ao final, requerem a concessão de liminar para suspender o curso da ação penal na origem e, no mérito, o trancamento da referida ação. Subsidiariamente, postulam que a produção da prova oral somente possa ser iniciada após a chegada aos autos da degravação da mídia. Em ID 38886120, os impetrantes trazem aos autos as peças principais do processo de origem. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, o habeas corpus é remédio constitucional que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não servindo como sucedâneo recursal ou reclamação. Ou seja, “é remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção.” (AgRg no RHC n. 163.808/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) Assim, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 150.750/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) Na hipótese, a tese defensiva pauta-se na alegação de inépcia da denúncia e no cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de redesignação da audiência de instrução. Não há justa causa para a impetração, pois o paciente não se encontra obstado em seu direito de ir e vir. Ainda que seja possível a concessão da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade, não se extrai dos autos essa causa de excepcionalidade. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de admitir o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus como medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrado, de forma inequívoca, a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de alguma causa de extinção de punibilidade. Como se vê, os fatos narrados na denúncia apresentam elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios da materialidade dos fatos e da autoria delitiva. Narra a peça acusatória (ID 100130749): “(...) No dia 14 de março de 2018, por volta das 8h50min, através de ligação telefônica, Gustavo Marques Garcia, agindo com vontade livre e consciente, ofendeu a dignidade e o decoro de José Afonso Vitor, valendo-se de elementos referentes à condição de pessoa idosa e com deficiência da vítima. Consta dos autos que José Afonso é pessoa idosa, com deficiência auditiva e visual, funcionário aposentado da Volkswagen, e que o denunciado, à época dos fatos era funcionário da mesma montadora de veículos. Nas circunstâncias acima descritas, a vítima estava realizando a aquisição de um veículo automotor da montadora Volkswagen, oportunidade em que constatou problema relativo ao cadastro de seu CPF nos registros da empresa, impactando no desconto que teria para a aquisição do bem. Na tentativa de resolver a inconsistência do cadastro e seguindo orientação da concessionária onde adquiriu o veículo, contatou, por telefone, a montadora em São Paulo, oportunidade em que iniciou um diálogo com Gustavo. A vítima, pessoa com deficiência visual e auditiva, conversou com o denunciado pelo modo viva voz do aparelho de telefone, e no decorrer da ligação, Gustavo insinuou que a vítima estava tentando aplicar um golpe na empresa, o que a deixou muito nervosa. Durante a conversa, o denunciado ofendeu a honra subjetiva na (sic) vítima, chamando-o de “velho gagá” e “esclerosado”. As ofensas só foram interrompidas por intervenção de uma gestora da empresa, que se desculpou com a vítima e sanou o problema cadastral. Assim agindo, o denunciado incorreu nas penas dos arts. (sic) 140, § 3o, do Código Penal, por duas vezes (...).” Denota-se dos autos de origem que a narrativa da denúncia está pautada nos elementos de prova colhidos no inquérito policial, consubstanciados nas declarações da suposta vítima (ID 100130751) e das testemunhas presenciais, Sr. Antonio Francisco da Silva Filho e Sra. Francisca Claudia da Silva Sousa (ID 100130753). A certeza da materialidade e da autoria será exigida apenas quando do julgamento do mérito da causa. Acerca do tema, cito julgados proferidos por este e. Tribunal: "HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. NÃO ACOLHIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade absoluta do fato narrado na denúncia ou queixa-crime, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios da autoria, ou, ainda, pela presença de alguma causa de extinção de punibilidade. No caso dos autos, havendo lastro probatório mínimo para a ação penal, não se acolhe o pedido de ausência de justa causa, que não se apresenta evidente. 2. A alegação defensiva trata de tema referente ao mérito da ação penal, cuja apreciação deve ser reservada ao juízo de cognição exauriente, ou seja, a sentença, após a instrução criminal, com ampla produção probatória, permitindo-se às partes requerer e produzir provas e também expor seus argumentos destinados a influenciar a convicção do juiz. 3. Não se verifica a inépcia da denúncia, uma vez ser possível extrair da leitura da peça acusatória a descrição da situação fática que ensejou o evento delituoso, com todas as circunstâncias que o envolveu - inclusive narrando o período, o lugar e a forma como desenvolvidas as ações, com a narrativa de que foram praticadas com o mesmo modus operandi da primeira -, e com a indicação do paciente como sendo o autor do fato, além da norma penal incriminadora em que se insere a conduta praticada, nos moldes do exigido pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o exercício da ampla defesa. 4. Ordem denegada." (Acórdão 1377799, 07299484220218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE PROCEDÊNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Demonstradas a materialidade do delito e a existência de lastro probatório mínimo da autoria, não há que se falar em ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal, devendo ser recebida a denúncia, desde que preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois se observa no juízo de admissibilidade da acusação o princípio do in dubio pro societate. 2. Havendo elementos idôneos para a denúncia, ainda que a conclusão do fato dependa da instrução criminal, não se pode afirmar ausência de justa causa para a persecução criminal, uma vez que, na fase do recebimento da denúncia, a dúvida beneficia a acusação. 3. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1348133, 07062978220208070010, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 3/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável, assim, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus. No que concerne ao alegado prejuízo à defesa do paciente, melhor sorte não assiste à il. Defesa, pois, esse deve ser demonstrado e não apenas presumido. E no que concerne à referida prova, ventilou o juízo a possibilidade de se deferir outras diligências no curso da ação penal. Confira-se (ID 135446879): “(...) Dos elementos constantes nos autos, infere-se a desnecessidade da redesignação de audiência para apuração dos fatos, mormente notícia de que a mídia que se procura degravar não é relativa à suposta infração, mas como meio circunstancial de um suposto atendimento da vítima. Dessa maneira, a realização da audiência, sem a degravação, não evidencia prejuízo à Defesa do acusado, porquanto, se for o caso, poderá ser deferida diligências outras na fase das diligências da causa. (...)” Destarte, enquanto não encerrada a instrução criminal, mostra-se impertinente a alegação de ofensa à ampla defesa. De outro giro, é possível inferir dos autos de origem que a mídia, cuja degravação se aguarda, não está relacionada diretamente à suposta ofensa praticada pelo paciente contra a vítima, restando claro que o diálogo entabulado entre ambos ocorreu por canal em que não há gravação da comunicação. A prova que está em andamento, portanto, refere-se à reclamação registrada pela vítima nos canais de relacionamento com os clientes após os fatos narrados na denúncia. Quanto ao tópico, a decisão de ID 127636920 é clara: “(...) Dos autos, em especial, das peças informativas, verifica-se pelo ID 100130758, conforme informação prestada pela empresa, não foi possível a apresentação de (sic) das gravações do suposto atendimento dispensado entre o acusado e a vítima, sob o fundamento que esse não foi feito por canais de relacionamento com os clientes, mas de contato por telefone do departamento de vendas especiais, cuja comunicação não há gravação. (...)” E essa questão é incontroversa nos autos, pois o próprio paciente, instado a se manifestar, esclareceu ao juízo que “seus telefonemas com JOSÉ AFONSO VITOR, infelizmente, não foram gravados” (ID 128522268). Nesse cenário, vislumbra-se que a menção feita pelo juízo quanto a fatos circunstanciais não se mostra de todo equivocada. Vislumbro, outrossim, que as decisões proferidas na ação penal estão suficientemente fundamentadas, em especial a que recebeu a denúncia, declarando-a formalmente apta e lastreada nos elementos informativos, suficientes para deflagração da persecução penal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2022 15:21:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator